Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente o erro material apontado no acórdão embargado, que foi preciso quanto às razões pelas quais, ao interpretar as cláusulas contratuais, entendeu que a taxa de administração não poderia ser desconsiderada para fins de fixação do custo efetivo da obra e, por conseguinte, para a fixação dos bônus sobre a economia efetivamente constatada, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. Recurso conhecido e não provido.